Tribunal: TJSP
Processo: 1033621-33.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de improcedência, com condenação por litigância de má-fé.

Suposto apontamento indevido em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de ligação entre os débitos e a autora, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar referido vínculo.

Ré que provou serem referentes a contratações em nome de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de improcedência, com condenação por litigância de má-fé.

Suposto apontamento indevido em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de ligação entre os débitos e a autora, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar referido vínculo.

Ré que provou serem referentes a contratações em nome de outras pessoas, sem qualquer relação com a autora. Ausência de negativação da autora pela ré devidamente comprovada nos autos.

Litigância de má-fé evidenciada. Temerária tentativa de obter indenização por danos morais alterando a verdade dos fatos. Precedentes.

Sentença mantida. Recurso desprovido.